Tribunal: TRF3
Processo: 5000615-59.2023.4.03.6116
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1122/1327)

5000615-59.2023.4.03.6116

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000615-59.2023.4.03.6116

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: BEATRIZ OLIVEIRA SPOLAOR - SP404997-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELADO: BEATRIZ OLIVEIRA SPOLAOR - SP404997-A

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL EM ATIVIDADE AGROPECUÁRIA. EXPOSIÇÃO A AGENTE QUÍMICO CANCERÍGENO (SÍLICA). IRRELEVÂNCIA DO EPI. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TERMO INICIAL NA CITAÇÃO. RECURSO DO INSS DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pela parte autora e pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em face da sentença que julgou parcialmente procedente ação de conhecimento visando ao reconhecimento de tempo de serviço especial, homologação de período rural já reconhecido administrativamente e concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o reconhecimento de tempo de serviço especial em período exercido em atividade agropecuária por enquadramento em categoria profissional e em período com exposição habitual e permanente a agente químico cancerígeno (sílica); (ii) estabelecer se a parte autora faz jus à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, bem como o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício.III. RAZÕES DE DECIDIR

A caracterização do tempo de serviço especial observa a legislação vigente à época da prestação do trabalho, sendo admitido, até a alteração promovida pela Lei n. 9.032/1995, o enquadramento por categoria profissional nos termos dos Decretos n. 53.831/1964 e 83.080/1979.

O exercício de atividade em estabelecimento agropecuário permite o enquadramento como especial por categoria profissional, conforme código 2.2.1 do Decreto n. 53.831/1964.

A exposição habitual e permanente à poeira de sílica caracteriza atividade especial, por se tratar de agente químico nocivo previsto nos Decretos n. 2.172/1997 e 3.048/1999.

A sílica é agente reconhecidamente cancerígeno para humanos, classificado no Grupo 1 da IARC e incluído na LINACH, razão pela qual a avaliação da eficácia do Equipamento de Proteção Individual é irrelevante para afastar a especialidade.

Comprovado tempo de contribuição superior ao mínimo exigido e cumprido o requisito da carência, é devido o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

Quando o reconhecimento do tempo especial depende de prova produzida apenas em juízo, os efeitos financeiros do benefício devem ser fixados a partir da citação, conforme entendimento firmado no Tema 1.124 do STJ.IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação do INSS desprovida e apelação da parte autora parcialmente provida.

Tese de julgamento:

É possível o reconhecimento de tempo de serviço especial por enquadramento em categoria profissional de trabalhador em atividade agropecuária no período anterior à Lei n. 9.032/1995.

A exposição habitual e permanente à poeira de sílica caracteriza atividade especial, sendo irrelevante a análise da eficácia do EPI por se tratar de agente reconhecidamente cancerígeno.

Reconhecido o direito ao benefício com base em prova técnica produzida em juízo, o termo inicial dos efeitos financeiros da aposentadoria deve ser fixado na data da citação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, § 7o; Lei n. 8.213/1991, art. 29-C; Lei n. 8.212/1991, art. 30, I; Lei n. 9.032/1995; Lei n. 9.876/1999; Decreto n. 53.831/1964; Decreto n. 2.172/1997; Decreto n. 3.048/1999; EC n. 103/2019, art. 25, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE n. 664.335, Tema 555 da repercussão geral; STJ, Temas Repetitivos 422, 546, 694 e 1.090; STJ, Tema 1.124; STJ, AgInt no AREsp 860631, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 16.6.2016; STJ, REsp 1.309.245, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 22.10.2015.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000615-59.2023.4.03.6116

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: BEATRIZ OLIVEIRA SPOLAOR - SP404997-A

ADVOGADO do(a) APELADO: BEATRIZ OLIVEIRA SPOLAOR - SP404997-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de ação de conhecimento proposta contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), na qual a parte autora busca a homologação de período rural reconhecido administrativamente pela autarquia, bem como o reconhecimento de tempo de serviço comum e especial, com vistas à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para:

(i) reconhecer a especialidade do intervalo de 8/10/2014 a 27/4/2018;

(ii) determinar a homologação, no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), do período rural de 1o/1/2000 a 30/4/2008, conforme já reconhecido administrativamente, condicionando o cômputo como tempo de contribuição à indenização das contribuições, se devida;

(iii) determinar ao INSS o recálculo do tempo total de contribuição, a análise da concessão da aposentadoria desde a DER (9/10/2018) e, caso não preenchidos os requisitos nessa data, a reafirmação da DER para o momento em que implementados;

(iv) reconhecer a prescrição quinquenal das parcelas exigíveis anteriores aos cinco anos que precedem o ajuizamento da ação.

Foram rejeitados os pedidos de enquadramento dos interregnos de 5/3/1987 a 28/4/1995, de 2/4/2008 e 27/4/2018, de 2/4/2008 a 7/10/2014 e de cômputo do período como aluno-aprendiz de 2/1/1984 a 19/12/1986.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação, no qual reitera, unicamente, o reconhecimento do tempo de serviço especial em relação ao interstício de 9/3/1987 a 28/4/1995 (pela categoria profissional), bem como a concessão do benefício desde a data do requerimento administrativo (DER 9/10/2018) ou mediante reafirmação da DER, caso necessário.

Também inconformado, o INSS apresentou apelação, na qual alega, em síntese, a impossibilidade do reconhecimento especial efetuado e requer a reforma da decisão a quo, com a improcedência dos pedidos.

Ao final, o INSS prequestionou a matéria para fins recursais, com vistas a possível manejo de recursos aos tribunais superiores.

Com contrarrazões, os autos subiram a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

Os recursos preenchem os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual devem ser conhecidos.

Na espécie, não incide a norma prevista no artigo 496, § 3o, inciso I, do CPC (remessa necessária), pois o valor da condenação ou o proveito econômico estimado não ultrapassa mil salários mínimos. Prevalece, nesse ponto, a certeza matemática em detrimento da aplicação automática da Súmula n. 490 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Nos termos do princípio tantum devolutum quantum appellatum, passo à análise das questões efetivamente impugnadas pelas partes em recurso.

Do Tempo de Serviço Especial

A caracterização da atividade especial deve observar a legislação vigente à época da prestação do serviço. A conversão de tempo especial em comum, por sua vez, é regulada pela norma vigente na data em que o segurado reúne os requisitos para a aposentadoria, conforme entendimento consolidado nos Temas Repetitivos 422 e 546 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A Emenda Constitucional (EC) n. 103/2019 vedou a conversão de tempo especial para comum a partir de sua vigência (13/11/2019), conforme artigo 25, § 2o, mantendo-se, contudo, o direito à conversão dos períodos anteriores, bem como a possibilidade de concessão de aposentadoria especial com base no artigo 19, § 1o, I.

A evolução normativa sobre a matéria pode ser resumida assim:

a) até 28/4/1995: admissível o enquadramento por categoria profissional (Decretos n. 53.831/1964 e 83.080/1979) ou exposição a agentes nocivos, com exceção de ruído e calor, que exigem prova técnica.

b) de 29/4/1995 a 5/3/1997: necessária comprovação da exposição habitual e permanente a agentes nocivos, sendo suficiente o formulário-padrão (SB-40 ou DSS-8030), salvo para ruído e calor.

c) de 6/3/1997 em diante: exigência de formulário fundado em laudo técnico ou produção de perícia (Decreto n. 2.172/1997).

d) a partir de 1o/1/2004: o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) torna-se documento essencial e substitui os antigos formulários, dispensando o laudo técnico se preenchido corretamente.

Da Fonte de Custeio

A ausência de recolhimento de contribuições adicionais pelo empregador não impede o reconhecimento da atividade especial pelo segurado, conforme os princípios da solidariedade e automaticidade (art. 30, I, da Lei n. 8.212/1991).

Segundo o Supremo Tribunal Federal (STF), os benefícios previstos diretamente na Constituição, como a aposentadoria especial, não estão condicionados à prévia fonte de custeio (art. 195, § 5o, da CF).

Do Agente Nocivo Ruído

Os limites legais de tolerância ao ruído são:

(i) até 5/3/1997: acima de 80 dB;

(ii) de 6/3/1997 a 18/11/2003: acima de 90 dB;

(iii) a partir de 19/11/2003: acima de 85 dB.

Nos termos do Tema Repetitivo 694 do STJ, é inviável a aplicação retroativa do novo limite (85 dB). A comprovação da exposição pode ser feita por PPP ou laudo técnico, sendo válida a metodologia diversa quando constatada a insalubridade.

Do Equipamento de Proteção Individual - EPI

Segundo deliberação do Supremo Tribunal Federal (STF), no Tema 555 da repercussão geral (ARE n. 664.335), o uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) somente afasta o reconhecimento da especialidade da atividade quando comprovadamente eficaz na neutralização da nocividade. Havendo dúvida quanto à eficácia do equipamento ou em caso de exposição a níveis de ruído superiores aos limites de tolerância, deve-se reconhecer a especialidade da atividade, ainda que o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) indique o fornecimento de EPI tido como eficaz.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o Tema Repetitivo n. 1.090, firmou as seguintes teses jurídicas sobre a matéria:

I - A informação constante do PPP acerca da utilização de EPI descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais em que, mesmo diante de proteção comprovada, é reconhecido o direito à contagem diferenciada.

II - Compete à parte autora da ação previdenciária demonstrar:

(i) a inadequação do EPI ao risco da atividade exercida;

(ii) a inexistência ou irregularidade do respectivo certificado de conformidade;

(iii) o descumprimento das normas relativas à manutenção, substituição e higienização do EPI;

(iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento quanto ao uso correto, guarda e conservação do equipamento;

(v) ou qualquer outro fator que permita concluir pela ineficácia do EPI.

III - Se a análise probatória revelar dúvida razoável ou divergência quanto à real eficácia do EPI, a conclusão deve ser favorável ao segurado.

Conforme disposto no artigo 291 da Instrução Normativa INSS n. 128/2022, a eficácia do EPI não obsta o reconhecimento de atividade especial exercida até 3/12/1998, data da vigência da Medida Provisória n. 1.729/1998, posteriormente convertida na Lei n. 9.732/1998, para qualquer agente nocivo.

À luz dos desdobramentos dos Temas 555 do STF e 1.090 do STJ, verifica-se que, em determinadas hipóteses de exposição a agentes nocivos, o uso de EPI não afasta o reconhecimento da especialidade da atividade, seja pela inexistência de equipamento eficaz, seja por sua ineficácia prática (inocuidade).

As principais hipóteses em que se presume a ineficácia prática do EPI são:

(i) Agentes Biológicos:

Não há EPI capaz de neutralizar integralmente o risco de contaminação, em razão da natureza invisível e difusa dos agentes, da possibilidade de falhas humanas ou técnicas no uso dos equipamentos e do fato de a exposição ser inerente à função. Por isso, há presunção de ineficácia prática nesse caso.

(ii) Agentes Cancerígenos (até 2020):

Até a edição da IN INSS n. 128/2022, era reconhecida a inexistência de EPI eficaz para agentes reconhecidamente cancerígenos, conforme a Lista Nacional de Doenças Relacionadas ao Trabalho - LINACH (Portaria GM/MS n. 2.309/2022). A jurisprudência, até então, reconhecia a impossibilidade de neutralização total do risco cancerígeno.

(iii) Periculosidade:

O risco decorre da possibilidade de acidente de grandes proporções, de natureza acidental e imprevisível. O EPI, nesse caso, não elimina o perigo, apenas atenua os danos, razão pela qual não se reconhece eficácia plena do equipamento.

(iv) Ruído acima dos limites legais:

Conforme deliberação nos Temas 555 do STF e 1.090 do STJ, o fornecimento de EPI, ainda que considerado eficaz, não descaracteriza a especialidade da atividade, pois não é possível assegurar a neutralização integral dos efeitos agressivos do ruído sobre o organismo do trabalhador, os quais vão muito além daqueles relacionados à perda das funções auditivas.

Do Caso Concreto

Analisados os autos, é possível reconhecer a especialidade dos períodos de:

(ii) 8/10/2014 a 27/4/2018 - consta laudo técnico judicial (ID 355989357) que revela exposição habitual e permanente a agentes químicos deletérios (sílica livre ou quartzo), situação que possibilita a contagem diferenciada deferida em conformidade com os códigos 1.0.12 e 1.0.18 do anexo do Decreto n. 2.172/1997 e códigos 1.0.12 e 1.0.16 do anexo do Decreto n. 3.048/1999.

Conforme acima mencionado, o fornecimento e uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) não elidem a nocividade da exposição à poeira de sílica, agente classificado como cancerígeno para humanos (Grupo 1) pela IARC e incluído na LINACH pela Portaria Interministerial MTE/MS/MPS n. 9/2014.

Nesse contexto, em se tratando de agente reconhecidamente cancerígeno, a avaliação da eficácia do EPI é irrelevante para fins de descaracterização da especialidade, bastando a comprovação da exposição habitual e permanente.

(i) 9/3/1987 a 28/4/1995 - a parte autora logrou demonstrar, via anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS (ID 355989294, p. 12), o exercício de atividades em estabelecimento agropecuário, enquadrando-se nos exatos termos do código 2.2.1 do anexo do Decreto n. 53.831/1964, até a data de 28/4/1995.

Nesse sentido: STJ, AINTARESP - Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial - 860631 2016.00.32469-5, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/6/2016; RESP - Recurso Especial - 1309245 2012.00.30818-2, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJE 22/10/2015.

Em síntese, prospera o pleito de enquadramento em relação aos interstícios supracitados.

Da Aposentadoria por Tempo de Serviço/Contribuição e Programada

No caso dos autos, verifica-se que o requisito da carência restou cumprido e a parte autora possui mais de 35 (trinta e cinco) anos de profissão até a data do requerimento administrativo (DER 9/10/2018), tempo suficiente à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição integral (regra permanente do artigo 201, § 7o, da CF/1988), consoante a seguinte apuração:

O cálculo do benefício deve ser feito de acordo com a Lei n. 9.876/1999, com a incidência do fator previdenciário, uma vez que a pontuação totalizada é inferior a 95 pontos (Lei n. 8.213/1991, artigo 29-C, inciso I, incluído pela Lei n. 13.183/2015).

Demais Questões

De se observar que para parte do reconhecimento da especialidade da atividade foi necessária a análise de laudo técnico judicial, o qual não constou do processo administrativo.

Assim, fixo o termo inicial dos efeitos financeiros da concessão do benefício na data da citação, consoante tese jurídica firmada no Tema n. 1.124 do STJ.

Outrossim, afasto a alegação de prescrição quinquenal, tendo em vista que não transcorreu período superior a cinco anos entre a data do requerimento administrativo (DER) e o ajuizamento desta ação.

Sobre atualização do débito e compensação da mora, até o mês anterior à promulgação da Emenda Constitucional n. 113, de 8/12/2021, há de ser adotado o seguinte:

(i) a correção monetária deve ser aplicada nos termos da Lei n. 6.899/1981 e da legislação superveniente, bem como do Manual de Orientação de Procedimentos para os cálculos na Justiça Federal;

(ii) os juros moratórios devem ser contados da citação, à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, até a vigência do CC/2002 (11/1/2003), quando esse percentual foi elevado a 1% (um por cento) ao mês, utilizando-se, a partir de julho de 2009, a taxa de juros aplicável à remuneração da caderneta de poupança (Repercussão Geral no RE n. 870.947), observada, quanto ao termo final de sua incidência, a tese firmada em Repercussão Geral no RE n. 579.431.

Contudo, desde o mês de promulgação da Emenda Constitucional (EC) n. 113, de 8/12/2021, a apuração do débito passou a ocorrer unicamente pela aplicação da Taxa SELIC, de forma simples e com apuração mensal, nos termos do artigo 3o dessa norma, ficando vedada a incidência cumulativa da Taxa SELIC com juros e correção monetária. Ressalte-se que, desde a promulgação da EC n. 136, de 9/9/2025, deve ser observada a nova redação conferida ao artigo 3o da EC n. 113/2021.

Condeno o INSS a pagar honorários de advogado, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre a condenação, computando-se o valor das parcelas vencidas até a data deste acórdão, já aplicada a sucumbência recursal pelo aumento da base de cálculo (acórdão em vez de sentença), consoante critérios do artigo 85 do CPC e Súmula n. 111 do Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, na fase de execução, o percentual deverá ser reduzido se a condenação ou o proveito econômico ultrapassar 200 (duzentos) salários mínimos (art. 85, § 4o, II, do CPC).

Sobre as custas processuais, no Estado de São Paulo, delas está isenta a Autarquia Previdenciária, a teor do disposto nas Leis Federais n. 6.032/1974, 8.620/1993 e 9.289/1996, bem como nas Leis Estaduais n. 4.952/1985 e 11.608/2003. Contudo, essa isenção não a exime do pagamento das custas e despesas processuais em restituição à parte autora, por força da sucumbência, na hipótese de pagamento prévio.

Possíveis valores não cumulativos com o benefício deferido ou recebidos a mais em razão de tutela provisória deverão ser compensados na fase de cumprimento do julgado.

No que concerne ao prequestionamento suscitado, assinalo não ter havido contrariedade alguma à legislação federal ou a dispositivos constitucionais.

Dispositivo

Diante do exposto, nego provimento à apelação do INSS e dou parcial provimento à apelação da parte autora para, nos termos da fundamentação: (i) também enquadrar como atividade especial o intervalo de 9/3/1987 a 28/4/1995; (ii) reconhecer o direito e determinar a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição integral, desde a data da citação; (iii) estabelecer os critérios de incidência dos consectários legais.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL EM ATIVIDADE AGROPECUÁRIA. EXPOSIÇÃO A AGENTE QUÍMICO CANCERÍGENO (SÍLICA). IRRELEVÂNCIA DO EPI. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TERMO INICIAL NA CITAÇÃO. RECURSO DO INSS DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pela parte autora e pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em face da sentença que julgou parcialmente procedente ação de conhecimento visando ao reconhecimento de tempo de serviço especial, homologação de período rural já reconhecido administrativamente e concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o reconhecimento de tempo de serviço especial em período exercido em atividade agropecuária por enquadramento em categoria profissional e em período com exposição habitual e permanente a agente químico cancerígeno (sílica); (ii) estabelecer se a parte autora faz jus à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, bem como o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício.III. RAZÕES DE DECIDIR

A caracterização do tempo de serviço especial observa a legislação vigente à época da prestação do trabalho, sendo admitido, até a alteração promovida pela Lei n. 9.032/1995, o enquadramento por categoria profissional nos termos dos Decretos n. 53.831/1964 e 83.080/1979.

O exercício de atividade em estabelecimento agropecuário permite o enquadramento como especial por categoria profissional, conforme código 2.2.1 do Decreto n. 53.831/1964.

A exposição habitual e permanente à poeira de sílica caracteriza atividade especial, por se tratar de agente químico nocivo previsto nos Decretos n. 2.172/1997 e 3.048/1999.

A sílica é agente reconhecidamente cancerígeno para humanos, classificado no Grupo 1 da IARC e incluído na LINACH, razão pela qual a avaliação da eficácia do Equipamento de Proteção Individual é irrelevante para afastar a especialidade.

Comprovado tempo de contribuição superior ao mínimo exigido e cumprido o requisito da carência, é devido o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

Quando o reconhecimento do tempo especial depende de prova produzida apenas em juízo, os efeitos financeiros do benefício devem ser fixados a partir da citação, conforme entendimento firmado no Tema 1.124 do STJ.IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação do INSS desprovida e apelação da parte autora parcialmente provida.

Tese de julgamento:

É possível o reconhecimento de tempo de serviço especial por enquadramento em categoria profissional de trabalhador em atividade agropecuária no período anterior à Lei n. 9.032/1995.

A exposição habitual e permanente à poeira de sílica caracteriza atividade especial, sendo irrelevante a análise da eficácia do EPI por se tratar de agente reconhecidamente cancerígeno.

Reconhecido o direito ao benefício com base em prova técnica produzida em juízo, o termo inicial dos efeitos financeiros da aposentadoria deve ser fixado na data da citação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, § 7o; Lei n. 8.213/1991, art. 29-C; Lei n. 8.212/1991, art. 30, I; Lei n. 9.032/1995; Lei n. 9.876/1999; Decreto n. 53.831/1964; Decreto n. 2.172/1997; Decreto n. 3.048/1999; EC n. 103/2019, art. 25, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE n. 664.335, Tema 555 da repercussão geral; STJ, Temas Repetitivos 422, 546, 694 e 1.090; STJ, Tema 1.124; STJ, AgInt no AREsp 860631, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 16.6.2016; STJ, REsp 1.309.245, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 22.10.2015.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação do INSS e dar parcial provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DALDICE SANTANA

Relatora do Acórdão